Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: JOAB ASSIS PORTELA

Advogado(s)
:
VERONICA DA SILVA NASCIMENTO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro veicular no contrato de financiamento, determinando a devolução simples do valor correspondente.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da cobrança de seguro no contrato de financiamento veicular, à luz da vedação à venda casada (art. 39, I, do CDC), e se houve efetiva contratação voluntária e consciente do seguro por parte do consumidor.

III. Razões de decidir: A jurisprudência do STJ (Tema 972) veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, em contratos bancários. No caso concreto, constatou-se que o consumidor teve a possibilidade de optar pela contratação do seguro, tendo assinalado essa opção no contrato e assinado apólice em instrumento apartado. O seguro contratado era de natureza veicular, e não prestamista, tendo sido disponibilizado ao consumidor, que permaneceu segurado durante o período contratual. Ausente vício de consentimento ou imposição compulsória do serviço, não se configura prática abusiva nem venda casada, sendo legítima a cobrança contratual. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e inverter a sucumbência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A contratação de seguro veicular em contrato de financiamento é válida quando há prova de opção expressa do consumidor e existência de apólice emitida em documento apartado. Não se configura venda casada se o consumidor teve liberdade para contratar ou não o seguro e firmou a contratação de forma expressa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000091-96.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador-BA, em que figuram como Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Recorrido

JOAB ASSIS PORTELA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator